Tribunal: TJSP
Processo: 0130565-49.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0130565-49.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FAPESP, é embargado ANTONIA COSTACURTA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0130565-49.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0130565-49.2007.8.26.0053/50000
Embargante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -
FAPESP
Embargado: Antonia Costacurta
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17018
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Pretensão do
embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 204/210 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante para a reforma de sentença
que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedente o pedido voltado à
cobrança de valores referentes à bolsa de estudo para pesquisa.
A embargante sustentou, em resumo, que, por ser
pessoa jurídica de direito privado, a não incidência das regras do Decreto-lei
no 20.910/1932.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0130565-49.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
3
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação
do processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou
jurídica, ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto
infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em
fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0130565-49.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
4
(Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no Mandado de Segurança no
21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado
em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator